Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DESPACHO Com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, querendo, manifeste-se sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como o motivo pelo qual apresentou teses não suscitadas perante o Juízo de origem. Transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator